Tribunal: TJDFT
Processo: 0743643-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743643-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ANIBAL PADILHA BATISTA RECORRIDO: CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE GANHO FINANCEIRO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Não há responsabilidade solidária do banco com o que foi pactuado com a empresa que prometeu ganho financeiro, pois não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude. Ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira. 3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 138 e 166, ambos do Código Civil e 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira recorrida pelos danos morais e materiais sofridos, porquanto decorrentes de fraude perpetrada pela recorrida Credbraz. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342. Nas contrarrazões, BANCO PAN S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 138 e 166, ambos do Código Civil e 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024